Tribunal: STF
Processo: ARE 1479393
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação e Remessa Necessária Mandado de Segurança - Servidora Pública Estadual Aposentadoria Especial - Atividade insalubre - Enfermeira - Artigo 40, §4º, da Constituição Federal - Aplicação analógica do artigo 57 da Lei nº 8.213/91 - Inteligência do art. 40, § 4º, da CF - Analogia “legis” com a Lei nº 8.213/91, que cuida do regime geral de previdência social, nos termos do MI 788, Rel. Min. Carlos Britto e MI 758, Rel. Min. Marco Aurélio - Precedentes STF e TJSP - Comprovado que a parte autora exerceu suas atividades em condições insalubres pelo prazo legal, deve ser concedida a aposentadoria especial - Sentença concessiva de segurança mantida. Recursos não providos.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da Constituição da República, e arts. 6º da EC nº 41/2003 e 3º da EC nº 47/2005. Argumenta-se, em síntese, que a concessão do adicional de insalubridade não gera, necessariamente, direito à aposentadoria especial. Aduz-se que a recorrida não possui idade mínima para se aposentar, não cumprindo, portanto, os requisitos de lei complementar estadual. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (edoc. 12): 



    Restou incontroverso nos autos que a Autora preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, uma vez que exerce atividades em condições especiais de 30/09/96 até a data do pedido administrativo, em 15/12/2021. 



    O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho LTCAT encartado às fls. 19/21 atestou que no período de 10/09/96 até a data da confecção do laudo, a Autora exerceu o cargo de enfermeira, fazendo constar à seguinte conclusão:



    ‘Considerando as atividades executadas e realizadas pelo trabalhador, o mesmo está enquadrado nas atividades insalubres, conforme os preceitos da Legislação Vigente, sendo considerada insalubre; Há enquadramento legal, para o pagamento/ recebimento do Adicional de Insalubridade.’ (g.n)



    Como se vê, o Autora completou mais 25 anos em atividade como enfermeira, fazendo jus à aposentadoria especial.



    Da mesma maneira, foi comprovado o direito da Autora à integralidade e à paridade dos proventos de sua aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa, pois ingressou no serviço público em 30/09/96, antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, que, por essa razão, não se aplica a ele. 



    (...).



    Assim, a r. sentença deve ser mantida nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”. Por se tratar de mandado de segurança, sem condenação em honorários, mantidas as custas a cargo da SPPREV. 



    Em face do exposto, nega-se provimento aos recursos oficial e da São Paulo Previdência SPPREV.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.9.2023)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Lei Municipal 8.710/95. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental. (ARE 1.002.973-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 25.9.18).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.115.060-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.9.2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente